Tribunal: CARF
Processo: 10880.916038/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916038/2016-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.705 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-98.189, da 1a Turma da
DRJ/RPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 228) que não homologou a compensação
declarada na DCOMP no 19933.48126.300915.1.3.04-5557.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade – MI, alegou:
Conforme consta do referido Despacho Decisório, o suposto direito creditório, no
valor original de R$ 79.110,62, utilizado pelo contribuinte na declaração de
compensação, tem por origem recolhimento de IRPJ (Código de Receita 2362), efetuado
no dia 31/01/2011, pertinente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2010, no valor de R$
84.802,93. Porém, este recolhimento foi integralmente utilizado para quitação de débito
declarado pelo contribuinte em DCTF, de sorte que não remanesceu direito creditório a
ser utilizado na declaração de compensação apresentada.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que, conforme consta da
Ficha 12A da DIPJ do ano-calendário de 2010, foi apurado IRPJ de R$ 87.506,24 a título
de ajuste anual. Observa que, por equívoco, foi declarado na DCTF, para o mês de
dezembro de 2010, débito de R$ 169.605,86, razão pela qual, também por equívoco,
foram recolhidos dois DARFs de IRPJ (Código de Receita 2362), cada qual no valor de
R$ 84.802,93, totalizando R$ 169.605,86. Pondera que, tendo em vista que o valor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916038/2016-67
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

efetivamente devido a título de IRPJ é de R$ 87.506,24, houve recolhimento a maior de
R$
82.099,62,
a despeito de na declaração de compensação no
19933.48126.300915.1.3.04-5557 ter sido apontado equivocadamente direito creditório
no valor de R$ 79.110,62. Aduz que não foi possível retificar a DCTF, pois, quando da
constatação do equívoco, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos. Assevera que,
a despeito dos equívocos cometidos no preenchimento da DCTF e da declaração de
compensação, deve o direito creditório utilizado nesta ser reconhecido, com base no
princípio da verdade material. Por fim, pede a homologação da compensação declarada.
A DRJ julgou a MI improcedente posto que as alegações do contribuinte não se
sustentam e estão dissonantes das informações constantes da declaração de compensação
apresentada.
Em resumo:
Com efeito, na declaração de compensação no 19933.48126.300915.1.3.04-5557
(fls. 23-27) o contribuinte utilizou suposto direito creditório, no valor original de R$
79.110,62, decorrente de pagamento a maior de IRPJ (Código de Receita 2362) efetuado
para o mês de dezembro de 2010, invocando DARF com recolhimento no valor de R$
84.802,93.
Trata-se, portanto, de declaração de compensação com utilização de suposto direito
creditório decorrente de recolhimento a maior de estimativa de IRPJ (Código de Receita
2362) para o mês de dezembro de 2010.
Na DCTF de dezembro de 2010 (fls. 78-79), o contribuinte declarou débito de
estimativa de IRPJ (Código de Receita 2362) no valor de R$ 169.605,86, vinculando a ele
dois DARFs, com o mesmo código de receita, cada qual no valor de R$ 84.802,93,
totalizando R$ 169,605,86.
O Despacho Decisório recorrido (fl. 228) reconheceu a existência dos dois
recolhimentos mencionados, porém não homologou a compensação declarada, tendo em
vista a alocação deles ao débito declarado em DCTF.
Na DIPJ do ano-calendário de 2010 (fl. 54), contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, foi apurado débito de estimativa de IRPJ para dezembro de 2010, com base
em balanço de redução, no valor de R$ 166.543,37.
Logo, as informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil,
mediante a DCTF e a DIPJ, não corroboram a alegação de que seu débito era de apenas
R$ 87.506,24.
...
Registre-se, ademais, que o contribuinte não apresentou qualquer prova nos autos
que infirme o débito declarado em DCTF a título de estimativa de IRPJ para o mês de
dezembro de 2010. Na DIPJ do ano-calendário 2010, o contribuinte informa que este
débito de estimativa de IRPJ foi apurado com base em balanço de redução. O RIR/1999,
possibilita aos contribuintes o direito de optar pela apuração anual do imposto, com
recolhimentos mensais por estimativa:
...
No entanto, a interessada não comprovou em nenhum momento a existência
desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também
não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
Na espécie, o ônus probante é do contribuinte, que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

Cita jurisprudência deste CARF e afirma que a DIPJ não configura documento
suficiente a comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de
documento de natureza meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de
confissão de dívida.
Eventualmente a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF,
caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte
aos valores reclamados.
Cientificada em 23/03/2020 (fl.244), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 03/12/2020 (246/247).
Em seu RV, a recorrente alega, em preliminar de nulidade de intimação, onde
alega que a intimação deu-se no endereço antigo da recorrente. Afirma que:
Almejando comprovar este fato, temos que a Recorrente, desde meados de 2015
estava em trâmites de alteração de endereço, conforme vemos neste recorte da DBE
(Documento Básico de Entrada) o qual juntamos sob o doc. 01 e que serve para levar à
RFB quaisquer alterações que devam constar no CPNJ. Vejamos:

Entregue a DBE, a Recorrente informou que estava alterando seu domicílio
tributário para a Rua: Alameda Jaú, no 536, Sala 3S-C. Fato este sendo corroborado
pelo atendimento das obrigações acessórias da Recorrente (vide doc. 02 – DCTF 2019
– entregue e, 10.05.2019):
Além disso, a Recorrida não pode alegar desconhecimento desta alteração, pois
temos que a intimação do processo administrativo de no 18220.724160/2020-71, sob o
qual a Recorrida almeja a cobrança de multa isolada em função da não homologação do
PER/DCOMP no 19933.48126.300915.1.3.04.5557 (objeto em discussão no presente
processo) foi entregue a Recorrente no seu domicílio tributário correto:

Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

Tecidos estes comentários, resta comprovado que, conforme é de ciência da
RFB, o Domicílio Tributário da Recorrente é na Rua: Alameda Jaú, n2 536, Sala 3S-
C.
Motivo pelo o qual a intimação do Acórdão no 2 14-98.189, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto é nula
de pleno direito, haja vista que não observou as formalidades do PAF.
Cita o inciso II, ao artigo 23, do Decreto 70.235/72 que dispõe que a intimação
deva ser realizada no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
Aduz que:
No presente caso, temos que a Recorrente, após tomar ciência do processo que tem
por objeto a cobrança de multa isolada por não homologação do PER/DCOMP no
19933.48126.300915.1.3.04.5557, acessou os autos daquele processo em 05.11.2020 e ao
constatar que versava sobre o Perd/Dcomp objeto deste processo também procedeu seu
acesso e cópias:

Na decorrência deste ato, para sua surpresa, tomou conhecimento que o presente
processo havia sido julgado e juntado o acórdão sob as fls. 235/240. Causando maior
surpresa, se deparou com a juntada do AR, indicando que havia sido dada a ciência da
decisão em 23.02.2020 (fls. 244 do autos).
No entanto, Conforme já exposto, o AR não remete ao domicilio tributário
eleito pela Recorrente. Motivo pelo o qual, deve ser reconhecida a nulidade desta
intimação. Por conseguinte, conceder a devolução do prazo de 30 dias para
apresentação de Recurso Voluntário.
Neste caso, por força do § 2°, do artigo 23, supracitado, devendo ser
reconhecida a ciência inequívoca da Recorrente no dia 05.11.2020.
Em ato contínuo sendo recebido como tempestivo o presente Recurso Voluntário e
portanto, devendo reestabelecer a suspensão da exigibilidade do débito estampado no
processo de cobrança no 10880.916808/2016-71.
Quanto ao mérito, alega o principio da verdade material (cita jurisprudência
judicial, não vinculante), aduzindo que não faltou provas, nos autos, da existência do direito
creditório anexa Livros Diários, consoante apontado pela DRJ.
Reitera erro no preenchimento da DCTF demostrando a divergência de valores
entre a DCTF e A DIPJ e que, assim:
O que se visa esclarecer, de forma sucinta, é que de fato a Recorrente recolheu
de IRPJ o valor total de R$ 169. 605,86, pois de forma errônea apontou este valor
como devido em sua DCTF. Mas em sua DIPJ, resta inequívoco que o valor
efetivamente devido a título de IRPJ é de R$ 87.506,24, resultando em um crédito real
de R$ 82.099,62.
Convém ainda registrar, que a Recorrente, assim que identificou o erro de
preenchimento da DCTF, buscou sua imediata retificação, no entanto, sem sucesso, tendo
em vista o decurso de prazo superior a 05 anos para a entrega do documento retificador.
...
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

Conforme já esclarecido, a Recorrente não detinha débito de IRPJ no valor de
R$ 169. 605,86, mas sim de R$ 87.506,24 (Ficha 12A- DIPJ 2010), portanto ao
recolher incorretamente o valor superior ao que era devido, a Recorrente passou a ter
crédito de R$ 82.099,62, crédito este incorretamente NÃO apontado na PER/DCOMP
no: 19933.48126.300915.1.3.04.5557, tendo em vista, que ao preencher a declaração
de crédito, apontou o valor de R$ 79.110,62.
De breve análise da DIPJ anexa, verifica-se que de fato a Recorrente em dezembro
de 2010 possuía o crédito de R$ 79.110,62, contudo tal valor era correspondente ao
montante de Imposto de Renda retido na fonte, demonstrado na ficha 57 da DIPJ 2011, e
que não seria objeto da presente PER/COMP.
...
Portanto, em linhas gerais, os erros de preenchimento da DCTF e PER/DCOMP
ocasionados pela Recorrente, trouxeram prejuízos apenas a ele próprio, pois mesmo tendo
direito ao crédito de R$ 82.099,62, o reduziu para R$ 79.110,62, ante o equívoco
cometido, razão pela qual o que se pretende por esta manifestação de inconformidade, é
que ao menos a Recorrente tenha homologado o valor de R$ 79.110,62, conforme
indicado em sua PER/DCOMP.
Cita o art. 165, do Código Tributário Nacional – CTN e a Súmula CARF 84 e
jurisprudência administrativa sobre o princípio da verdade material e, finalmente, da
possibilidade de anexar documentação em fase de RV, citando mais decisões deste CARF, para
requerer:
Diante do exposto, Requer seja reconhecida a PRELIMINAR DE NULIDADE
DE INTIMAÇÃO, haja vista que esta não ocorreu no domicílio tributário eleito pela
Recorrente. Portanto, nula de pleno direito e por reflexo, devendo ser reestabelecido o
prazo recursal, bem como, a suspensão da exigibilidade do Débito estampado no
Processo Administrativo de no 10880-916.808/2016-71 (processo de cobrança). Não
devendo estes constar como pendências em Pesquisa de Situação Fiscal realizada pelo
CNPJ da Requerente, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em ato contínuo que seja o presente Recurso Voluntário CONHECIDO e ao
final PROVIDO ou JULGADO PROCEDENTE, a fim de que sejam acolhidas as
razões da RECORRENTE e que seja homologada em sua totalidade a compensação
efetuada por meio do PER/DCOMP 19933.48126.300915.1.3.04.5557, uma vez
comprovado o crédito por meio de documentos idôneos.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a
demonstrar a total improcedência do lançamento fiscal.
Por fim, requer que todas as intimações enviadas via E-cac ou outro meio legal,
sejam encaminhadas em nome da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, entendo que deva ser analisada a preliminar de nulidade da
intimação, tem-se que a recorrente afirma ter tomado ciência da decisão da DRJ em 05.11.2020.
Portanto, ao apresentar o RV em 03/12/2020 este seria tempestivo.
Alega que a intimação foi enviada ao endereço anterior da recorrente a anexa
provas de tal fato, adicionalmente, verifica-se, pelo Aviso de Recebimento (fl. 230) da MI, que já
constava o novo endereço da recorrente (idem para os dois processos apensados). Note-se que a
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

data deste AR é 15/04/2016. Assim, não se justifica a remessa da intimação do resultado do
julgamento para o endereço antigo da recorrente.
Quanto ao processo de número 18220.724160/2020-71, segundo a página do
COMPROT (https://comprot.fazenda.gov.br), este foi protocolado em 11/10/2020
Com base em todas as evidências acima, em respeito ao contraditório e à ampla
defesa, consoante a Constituição Federal, inciso LV, art. 5o, considerei tempestivo o Recurso
Voluntário.
Quanto ao mérito, temos que a recorrente realmente cometeu um erro no
preenchimento da obrigação acessória.
Temos uma farta jurisprudência neste CARF de que o cometimento deste tipo de
erro de fato não deve prejudicar o direito do contribuinte, gerando um impasse insuperável, posto
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado,
ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado neste sentido. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Quanto às provas, anexadas nesta fase do processo, em respeito aos princípios da
verdade material e do formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, ao,
entendo não haver óbice para a sua apresentação, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo
temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, o que parece ser o caso
com a anexação de Livro Diário para fazer a prova exigida na fase anterior.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, tem decidido nessa linha, como
por exemplo cito:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.705 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916038/2016-67

(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme a existência
do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1588
DF CARF MF
Original